Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-87.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. APELO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA. LAUDO ANTERIOR EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. TRABALHO ATUAL. CONCLUSÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DE EVENTUAIS VÍCIOS. TRABALHO REGULARMENTE ELABORADO. EXAME DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. INCAPACIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO PELO INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO. ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS PRÓPRIOS. ÂMBITO CIVIL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECRETO-LEI No 73/66, RESOLUÇÃO CNSP N. 117/2004 E CIRCULAR SUSEP 302/2005 EM COMPASSO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EQUIPARAÇÃO DE ACIDENTE PESSOAL A DOENÇA LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 20 DA LEI No 8.213/91. NÃO APLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE E INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL PERMANENTE POR DOENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificando-se que a pretensão da parte de receber indenização securitária em razão das coberturas impugnadas, com menção expressa à invalidez funcional permanente por doença na inicial, na contestação, na réplica e na decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, incabível a alegação de inovação recursal sobre o tema.
2. A falta de ingresso/esgotamento das vias administrativas não constitui obstáculo para o ajuizamento da ação, uma vez que o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal preceitua o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente se, alegada sob a ótica da ausência de comunicação do sinistro, não restou impugnada a alegação inicial de que o segurado fez o contato via serviço telefônico, mas não obteve solução da seguradora.
3. Eventual existência de laudo pericial anterior em processo diverso contrário ao elaborado na ação em curso não em o condão, por si só, de ensejar a nulidade do trabalho posteriormente realizado, máxime quando não apontados, de forma clara e objetiva, os alegados vícios existentes, limitando-se a parte a argumentar o reconhecimento de condição contrária a seus interesses em momento anterior.
4. O art. 20 da Lei no 8.213/91, que considera acidente de trabalho as doenças profissionais e as doenças do trabalho, é voltado às relações jurídicas envolvendo Seguro Social, de âmbito previdenciário, não extensível aos contratos de seguro no campo do Direito Civil, visto que ambos os sistemas possuem normas especiais, não sendo possível, nesse contexto, sobrepor o conceito de acidente de trabalho estabelecido na norma previdenciária ao de acidente pessoal regido pela norma civil, sob pena de se desvirtuar a lógica jurídica das coberturas oferecidas nos seguros privados. Inteligência dos artigos 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 73/66, e 5o, parágrafo único, da Circular SUSEP no 302/2005.
5. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional” (REsp 1845943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 18/10/2021)
6. Constatada, na ação securitária de âmbito civil, que a autora, conquanto sofra de dores difusas, não possui qualquer grau de incapacidade, mantendo sua existência independente, incabível a indenização buscada, seja pela cobertura de invalidez total ou parcial permanente por acidente (já que acidente pessoal não se equipara a doença laboral nos seguros privados), seja pela cobertura de invalidez funcional total permanente por doença (porque afastada a existência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas da segurada).
7. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.